Tribunal: TJSP
Processo: 2195662-04.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, CPC – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000982083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2195662-04.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TCA PESQUISA E ASSESSORIA DE MARKETING LTDA., é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE
AQUINO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2195662-04.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/5
Voto 23.754
Embargos de Declaração n° 2195662-04.2019.8.26.0000/50000
Embargante:
TCA Pesquisa e Assessoria de Marketing Ltda.
Embargada:
Prefeitura Municipal de São Paulo

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ART. 1.022, CPC

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do
recurso - Embargos rejeitados.
Embargos de Declaração opostos ao acórdão de fls.
105/1091 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
interposto pela ora embargante, com a seguinte ementa: AGRAVO DE
INSTRUMENTO Execução fiscal ISSQN Exercício de 2009 - Exceção
prévia de executividade rejeitada
DECADÊNCIA
Inocorrência -
Contagem do prazo decadencial que se opera na forma do art. 173, I, do
CTN
Nulidade da CDA não caracterizada
Prevalência da liquidez,
certeza e exigibilidade do título CTN, art. 202 Erro no enquadramento
dos serviços prestados pela contribuinte - Necessidade da produção de
provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - Decisão mantida -
Recurso desprovido.
A embargante alega contradição no julgado porque teria
considerado a falsa premissa de que não houve pagamento parcial do crédito
tributário, daí propugnando pelo acolhimento do recurso com efeito
infringente.
Relatado.
Cabem embargos de declaração para sanar erro material,
1 Turma Julgadora: Des. Octavio Machado de Barros (Relator), Des. Mônica Serrano e Des. Kleber Leyser de Aquino.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2195662-04.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/5
omissão, obscuridade ou contradição no julgado (CPC/1973, art. 535, inc. I e
II CPC/2015, art. 1022, inc. I, II e III). Contudo, o acórdão embargado não
apresenta qualquer falha passível de integração ou explicitação na forma da
lei processual.
Conquanto a embargante sustente haver contradição no
acórdão embargado, as questões novamente submetidas à apreciação
denotam inconformismo com o resultado do julgamento e, por conseguinte, o
caráter infringente dos embargos declaratórios, sem amparo no art. 1.022, do
CPC, ainda que opostos com intuito de questionar previamente a matéria.
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
questionamento, são cabíveis quando a decisão padece de omissão,
contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 535 do CPC, bem como
para sanar a ocorrência de erro material (ED no AgRg - Ag no
1.399.352/RJ, 1a Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j. 1o/09/2011).
Importante asseverar que, como observado no aresto,
conquanto a agravante alegue ter feito pagamentos nos períodos
mencionados, com emissão e encaminhamento das respectivas guias de
ISSQN à agravada, esses recolhimentos se efetivaram com base nos serviços
descritos no Item 2.01, da Lista de Serviços do art. 1o, da Lei Complementar
13.701/03, ou seja, de pesquisa e desenvolvimento com finalidade de
descoberta de novos conhecimentos no domínio científico, diversamente do
enquadramento indicado no auto de infração (Item 17.01), consistente na
pesquisa e fornecimento de informações e dados, ainda que por tratamento
metodológico ou científico. Aliás, eventual erro da Municipalidade no
enquadramento dos serviços prestados pela contribuinte não comporta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2195662-04.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/5
discussão em exceção prévia de executividade, cujos estreitos limites
permitem apenas a arguição de falha formal ou matéria de ordem pública
sobre as quais o julgador possa conhecer desde logo, ex officio, o que
deveria ser questionado por meio de embargos à execução ou ação
ordinária.
Por fim, a douta Turma Julgadora debateu e decidiu todas
as questões relevantes devolvidas à sua apreciação, não se inferindo vício no
acórdão que justifique o recurso integrativo. Ademais, os embargos
declaratórios se prestam a explicitar ou integrar decisório falho e não em face
de legislação aplicável para obter, por via transversa, novo julgamento com
resultado favorável às teses suscitadas pelo embargante (RJTJESP
Lex
126/373, RTJ 120/773, 121/260, 123/149, 134/836, 147/687 e RT 670/198),
nem se exige exame pontual e exaustivo acerca de todos os dispositivos
invocados, mesmo na vigência do CPC/2015, como já decidiu o STJ:
PROCESSUAL
CIVIL.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os
embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida (...) (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA
MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe
15/06/2016).
Daí porque, rejeitam-se os embargos declaratórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2195662-04.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 5/5
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR